Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0725120-32.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 160600613 dos autos originários n. 0708772-40.2022.8.07.0010) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu, aqui agravante, sob o fundamento de que a parte não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O agravante alega que é instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído sob a forma de serviço social autônomo e atua nos limites da autorização conferida pela Lei 5.899/2017, alterada pela Lei 6.270/2019 e dos repasses do DF. Salienta que o orçamento do Instituto tem natureza de verba pública, de repasse vinculado, justo com as necessidades de gestão da saúde e finalidade específica de custear as despesas necessárias ao atendimento da população do Distrito Federal, nos moldes do SUS. Sustenta que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira, destacando a dívida que alcança o montante de R$ 9.500.000,00 junto à Caesb. Pontua que trabalha com valores em conta (recursos públicos) vinculados a orçamentos e destinação em saúde pública específicas, não podendo servir de garantia ou quitação da presente execução sob pena de afronta as leis que regem o Instituto e de atingir a população como um todo. Menciona que várias decisões já reconheceram a hipossuficiência financeira do agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. É dizer, não milita em favor de tais entidades a presunção de pobreza. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). Ainda na Corte Superior, ilustra o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ. 3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 41.241/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011. Grifado) No caso, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, nova nomenclatura dada pela Lei distrital no 6.270/2019 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF – criado pela Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017 –, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto distrital no 39.674/2019, o qual revogou o Decreto no 38.332/2017. Vejamos o que diz o art. 1o do decreto: Art. 1° O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019. A defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental. Vejamos. O documento de id. 48239235 – p. 34 informa que o agravante possui dívidas com fornecedores e concessionárias. Só com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), o débito totaliza o montante de, aproximadamente, R$ 9.500.000,00 (nove milhões quinhentos mil reais) e se encontra em fase de negociação. Além disso, o despacho da Gerência de Contabilidade e Finanças do agravante explica que os recursos provenientes dos contratos de gestão firmados junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF possuem repasses específicos, de modo que as despesas também são atreladas a cada instrumento de origem (id. 48239235 – p. 32/33). Depreende-se, portanto, que todos os recursos recebidos pelo agravante possuem destinação específica, na forma da lei supracitada. Ademais, forçoso ponderar que o agravante tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população, bem como desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, conforme estabelece o Decreto distrital no 39.674/2019. A valer, a negativa do benefício poderá prejudicar ainda mais a precária prestação do serviço de saúde pública ofertado gratuitamente pelo agravante à população. A propósito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. SÚMULA 481 DO STJ. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. No caso dos autos, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, IGESDF, juntou diversos documentos, inclusive demonstrativos contábeis, que comprovam sua crise econômica e a incapacidade de pagar as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1680582, AGI 07396897220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 22/3/2023, DJE: 10/4/2023. Grifado) Logo, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Na espécie, a decisão agravada não inverteu o ônus da prova. Apenas deferiu a produção de prova pericial e intimou a parte autora-agravada para depositar os honorários periciais. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator